Tribunal: TJSP
Processo: 0014135-91.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – URV – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ARTIGO 924, III, DO CPC/15 – PRETENSÃO RECURSAL AO PROSSEGUIMENTO DA FASE EXECUTIVA PARA A APURAÇÃO DE EVENTUAL SALDO CREDOR – POSSIBILIDADE

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – URV – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ARTIGO 924, III, DO CPC/15 – PRETENSÃO RECURSAL AO PROSSEGUIMENTO DA FASE EXECUTIVA PARA A APURAÇÃO DE EVENTUAL SALDO CREDOR – POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. Inicialmente, a questão preliminar, relacionada à ocorrência da prescrição, confunde-se com o próprio mérito da lide e será apreciada juntamente com a matéria de fundo. 2. No mérito, propriamente dito, ofensa à coisa julgada, caracterizada. 3. O v. acórdão executado reconheceu, expressamente, o direito da parte exequente ao recálculo dos respectivos vencimentos, nos termos da Lei Federal no 8.880/94. 4. Observância da tese jurídica fixada pelo C. STF, por ocasião do julgamento do RE no 561.836/RN, em sede de repercussão geral (Tema no 5), Relator o E. Min. Luiz Fux. 5. Necessidade de apuração do índice de conversão da URV e eventual saldo credor, observada a reestruturação da carreira pública da parte exequente, mediante a edição das LCEs nos 923/96, 830/97 e 901/01. 6. Ausência de impugnação específica da matéria relacionada à desoneração da obrigação judicial, relativamente aos exequentes que não comprovaram o vínculo funcional com a executada, anteriormente à vigência da Lei Federal no 8.880/94. 7. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 8. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) acolhimento da impugnação à execução de título judicial; b) extinção do processo, com fundamento no artigo 924, III, do CPC/15. 9. Sentença, parcialmente reformada para, alterado, em parte, o resultado inicial do incidente, determinar e autorizar o seguinte: a) prosseguimento da execução de título judicial, em todos os seus termos, relativamente aos exequentes nominados (João Batista Pompeu; Rogério do Nascimento Soares; David do Prado; Paulo Marcos Abranches de Faria; Marcos Antônio Martins); b) apuração do índice de conversão dos vencimentos em URV e eventual saldo credor; c) manutenção dos honorários advocatícios, decorrentes da sucumbência, relativamente aos demais componentes do polo ativo, vencidos na lide, mediante, contudo, o rateio proporcional. 10. Ficam mantidos os demais termos da r. sentença de Primeiro Grau de Jurisdição, os encargos da condenação e os ônus decorrentes da sucumbência originais. 11. Recurso de apelação, apresentado pela parte exequente, parcialmente provido.